Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PEDIDO RECURSAL ALBERGADO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. RETIRADA DE GRAVAME. PREJUÍZO PARA TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE.

1 Não tem interesse recursal a parte que recorre de decisão judicial que alberga pedido constante do próprio recurso.

2. Não é possível, em sede de apelação, condenar a instituição financeira, que não foi parte na lide, em obrigação de fazer, com a fixação de astreintes, sob pena de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 506 do CPC.

3. Impõe-se a improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes, quando ausente a demonstração pelo autor, através de documentos aptos, dos valores que efetivamente deixou de lucrar.

4. O artigo 493, do CPC, determina que o magistrado, no momento de proferir sentença, leve em consideração a existência de algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor superveniente e que influa no julgamento do processo.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.